Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. LOJA COMERCIAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR PALAVRAS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE ARMA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, visando à desclassificação da conduta para o delito de furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, bem como à revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão ou visualização de arma afasta a elementar da grave ameaça e autoriza a desclassificação do crime de roubo para furto; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a configuração do crime de roubo prescinde da apreensão ou da efetiva utilização de arma, basta a demonstração de grave ameaça apta a incutir fundado temor na vítima para a subsunção da conduta ao art. 157 do Código Penal.

4. Caso o depoimento da vítima revele que a subtração foi precedida de ordens verbais e advertências capazes de restringir sua liberdade de resistência, resta caracterizada a grave ameaça como elementar do tipo penal do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, 157, § 2o, II, 33, § 2o, “c”, 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 312; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2062320, Apelação Criminal no 0704006-24.2025.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025, DJe 09.11.2025.